Tribunal: TCU
Processo: 023.181/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Execução físico-financeira da obra de Angra 3, solvência da ENBPar e riscos fiscais relacionados à continuidade do empreendimento e aportes adicionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 331/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer a respeito da execução físico-financeira de Angra 3, dos riscos fiscais decorrentes da continuidade da obra, das necessidades de aportes adicionais para este empreendimento e da solvência da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), com a solicitação de uma auditoria do TCU sobre os citados tópicos. Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) a ENBPar enfrenta situação financeira crítica, demandando aproximadamente R$ 1,4 bilhão para honrar despesas imediatas e podendo necessitar de novos aportes estimados em cerca de R$ 20 bilhões para continuidade de Angra 3; ii) a obra de Angra 3, iniciada há décadas, acumula atrasos, falhas de execução, revisões de projeto e aumentos de custo significativos, sendo que a ausência de informações claras sobre viabilidade econômica, retorno do investimento, cronograma realista e custo total impede o adequado controle pelo Parlamento e reforça a necessidade de intervenção do Tribunal de Contas da União; e iii) a situação de déficit estrutural da ENBPar afeta a capacidade do empreendimento, refletindo em risco sistêmico ao setor elétrico e ao Tesouro Nacional; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em setembro/2025, o TCU produziu um Sumário Executivo intitulado "Análises do TCU sobre a Usina Termonuclear Angra 3", que apresenta uma visão consolidada das principais ações de controle realizadas e das medidas pendentes de monitoramento, com destaque para os desafios regulatórios e financeiros que ainda condicionam a viabilidade do empreendimento; considerando que, no que concerne à solvência da ENBpar e a necessidade aportes adicionais para a execução das obras de Angra 3, em Comunicação de 12/11/2025, o Ministro Vital do Rêgo determinou a realização de uma "força-tarefa" de fiscalizações em empresas estatais federais, incluindo a ENBPar, visando acompanhar a situação fiscal e aspectos de gestão dessas entidades, e que o trabalho foi iniciado no âmbito do TC Processo 023.368/2025-0 (Fiscalis 269/2025), com previsão de conclusão em março/2026; e considerando a consignação da unidade, com a qual concordo, no sentido de que a solicitação do representante já foi atendida por meio das fiscalizações já desenvolvidas, sintetizadas no aludido Sumário Executivo, e será complementada com o acompanhamento da ENBPar (TC Processo 023.368/2025-0 ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) dar conhecimento ao representante de que foi iniciada fiscalização na ENBPar, do tipo acompanhamento, no qual serão examinados aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da estatal, no processo TC Processo 023.368/2025-0 ; c) encaminhar ao representante cópia do Sumário Executivo "Análises do TCU sobre a Usina Termonuclear Angra 3", disponível também no portal do TCU na internet (https://portal.tcu.gov.br/publicacoesinstitucionais/sumarios-executivos), visando dar conhecimento sobre as atividades já desenvolvidas pelo Tribunal relativas a Angra 3; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.181/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBpar 1.2. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há